Tribunal: TJMT
Processo: 1016573-15.2020.8.11.0002
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016573-15.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARIVALDE FONSECA GOMES - CPF: 535.216.501-97 (RECORRENTE), ANGELA RENATA SOUZA FALCAO - CPF: 019.571.761-99 (ADVOGADO), LIBERTY SEGUROS S/A - CNPJ: 61.550.141/0001-72 (RECORRIDO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1016573-15.2020.8.11.0002

Origem: JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente(s): MARIVALDE FONSECA GOMES

Recorrido(s): LIBERTY SEGUROS S/A

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 15/02/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE SEGURO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – NEGATIVA DE COBERTURA – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – JUNTADA DE LAUDO PERICIAL – NEGATIVA DE COBERTURA FUNDADA EM AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR DIVERGÊNCIA NA DINÂMICA DO ACIDENTE – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – TESE DE LAUDO UNILATERAL – ALEGAÇÃO DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA É DOCUMENTO PÚBLICO – CONTRARIEDADE ENTRE A NARRATIVA E A DINÂMICA DO ACIDENTE – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA – JUNTADA DE LAUDO PERICIAL ELABORADO PELA SEGURADORA – INSURGÊNCIA DO CONSUMIDOR – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA ACOLHIDA – EXTINÇÃO DO PROCESSO – RECURSO PREJUDICADO.

Nos termos do artigo 3º da Lei nº 9.099/95, o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade.

A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material (Enunciado 54, do FONAJE).

Diante da

juntada de laudo pericial realizado nos veículos envolvidos assim como de croqui quanto à dinâmica do acidente, o que destoa da dinâmica constante no Boletim de Ocorrência a insurgência do consumidor quanto ao documento, atribuindo-a a pecha de documento unilateral, faz-se necessária a realização de prova pericial judicial a fim de demonstrar, com clareza, a dinâmica do acidente, a responsabilidade dos envolvidos e a extensão dos danos causados a fim de delimitar eventual dever de cobertura.

A realização de perícia não se coaduna com os princípios que norteiam os Juizados Especiais de modo que há incompetência dos Juizados Especiais para processar e julgar a causa.

Preliminar de incompetência por necessidade de perícia grafotécnica acolhida.

Recurso da parte promovente prejudicado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que “observa-se das fotografias anexadas aos autos que os danos nos veículos não correspondem à narrativa constante do BO, havendo divergências dos fatos alegado pelo Autor, conforme conclusão constante no laudo”, bem como que “que não há nexo causal entre o que fora narrado pela autora e os danos no veículo, conforme restou eficientemente demonstrado pelo referido documento produzido pela ré e com o relatório de avarias identificadas no momento do acidente”, conforme dispositivo que cito:

Posto isso, opino pela IMPROCEDÊNCIA da pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para julgar procedente a pretensão inicial e condenar a parte Recorrida ao pagamento de indenização por dano material e moral, pois o laudo pericial elaborado é documento unilateral e não pode prevalecer sobre Boletim de Ocorrência que se trata de documento público, que possui a devida presunção de verdade.

Argumentou que “não há que se falar que este laudo não oficial, unilateral, moldado aos citados interesses e comprado pela parte recorrida goze de presunção - absoluta - de veracidade, por mais que tenha sido julgado como prova segura e apta para desconstituir os fatos deste acidente ocorrido, fatos estes que foram registrados pela parte recorrente, sob as penas da lei, em sede do competente e respectivo Boletim de Ocorrência, documento público que goza de presunção - não relativa - de veracidade e legalidade, inclusive por ter fé pública”

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença prolatada e para julgar procedente a ação.

A parte recorrida apresentou contrarrazões e arguiu preliminar de incompetência por necessidade de perícia, pois realizou e juntou laudo pericial que demonstra a divergência na dinâmica do acidente, não havendo nexo causal, de modo que a desconsideração de tal documento exige nova perícia judicial. No mérito, requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, destaco que se trata de recurso interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra sentença que julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que “observa-se das fotografias anexadas aos autos que os danos nos veículos não correspondem à narrativa constante do BO, havendo divergências dos fatos alegado pelo Autor, conforme conclusão constante no laudo”, bem como que “que não há nexo causal entre o que fora narrado pela autora e os danos no veículo, conforme restou eficientemente demonstrado pelo referido documento produzido pela ré e com o relatório de avarias identificadas no momento do acidente”.

Pretende a parte Recorrente a reforma da sentença para condenar a Recorrida ao pagamento de indenização por dano material e moral porque, no seu entender, o laudo pericial elaborado é unilateral e não serve como meio de prova. Além disso, entende que a narrativa do Boletim de Ocorrência é suficiente para comprovar os fatos e a necessidade de cobertura, pois atribui a este documento o caráter de documento público que goza de fé pública.

Com efeito, vê-se que a parte promovente pretende a desconsideração de laudo pericial elaborado pela seguradora, o qual está instruído com laudo fotográfico, atribuindo-lhe a pecha de unilateral, porém, por outro lado, pretende a consideração do Boletim de Ocorrência que, como sabido, é documento unilateral, ainda que lavrado por autoridade pública. Isso porque a narrativa é unilateral, com base no que fora informado pela própria parte promovente, não havendo se falar em documento público de presunção absoluta de verdade.

Diante da juntada de laudo pericial realizado nos veículos envolvidos assim como de croqui quanto à dinâmica do acidente, o que destoa da dinâmica constante no Boletim de Ocorrência a insurgência do consumidor quanto ao documento, atribuindo-a a pecha de documento unilateral, faz-se necessária a realização de prova pericial judicial a fim de demonstrar, com clareza, a dinâmica do acidente, a responsabilidade dos envolvidos e a extensão dos danos causados a fim de delimitar eventual dever de cobertura.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO. SEGURO. NEGATIVA DE COBERTURA. NECESSIDADE DE PERÍCIA PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. INCONGRUÊNCIA ENTRE A DINÂMICA DO ACIDENTE RELATADA PELA PARTE AUTORA E OS DANOS EXISTENTES NOS VEÍCULOS.
VEÍCULO DO TERCEIRO SEM DANOS APARENTES NO PARA-CHOQUE DIANTEIRO, O QUE SE APRESENTA, EM TESE, INCOMPATÍVEL COM OS DANOS QUE TERIA PROVOCADO NA LATERAL DIREITA INFERIOR DO VEÍCULO DA AUTORA
. VEÍCULO DE TERCEIRO QUE SEQUER ESTARIA EM CONDIÇÕES DE RODAGEM.
INDISPENSÁVEL A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA, AINDA QUE INDIRETA, A FIM DE SE PERQUIRIR O NEXO CAUSAL ENTRE A DINÂMICA DO ACIDENTE RELATADA PELA PARTE AUTORA E OS DANOS DECORRENTES
. PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO.
PRELIMINAR ACOLHIDA PARA JULGAR EXTNTO O PROCESSO
. RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível, Nº 71008786568, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Julgado em: 11-12-2019)

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO. COBRANÇA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. NEGATIVA DE COBERTURA. NEXO DE CAUSALIDADE. PREVISÃO DE COBERTURA DA APÓLICE. ÔNUS DA PROVA DA RÉ. DEVER DE INDENIZAR PELOS DANOS MATERIAIS ENVOLVENDO O VEÍCULO SEGURADO.
PERÍCIA DA RÉ QUE SUSCITA DÚVIDAS SOBRE A DINÂMICA DO ACIDENTE E DANOS ENVOLVENDO VEÍCULO DE TERCEIRO. COMPLEXIDADE DA CAUSA EM RELAÇÃO AOS DANOS OCASIONADOS EM VEÍCULO TERCEIRO. MANTIDA A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL QUANTO À PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO PELOS DANOS AO TERCEIRO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível, Nº 71007386378, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Mara Lúcia Coccaro Martins Facchini, Julgado em: 27-03-2018)

Nos termos do artigo 3º da Lei nº 9.099/95, o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade. A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material (Enunciado 54, do FONAJE).

A realização de perícia não se coaduna com os princípios que norteiam os Juizados Especiais de modo que há incompetência dos Juizados Especiais para processar e julgar a causa.

Ante o exposto, ACOLHO a preliminar de incompetência por necessidade de perícia e, via de consequência, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 51, I, da Lei nº 9.099/95, restando prejudicado o recurso interposto pela parte promovente.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022